Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708725-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO, para que se pronuncie, no prazo de 10 (dez) dias, em relação às contrarrazões apresentadas ao ID 25015947, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC, tendo em vista o teor da contraminuta e da juntada de documentos anexos. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator